Tribunal: TJPA
Processo: 0813360-18.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813360-18.2022.8.14.0006

APELANTE: ARTHUR FELIPE CARDOSO TAKEMURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

E ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA.

CRIME QUE SE PROVOU POR OUTROS MEIOS, SENDO O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA FIRME E CONCISO, ONDE RELATOU A DINÂMICA DOS FATOS, TENDO PROCEDIDO AO RECONHECIMENTO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, SENDO SEUS PERTENCES ENCONTRADOS EM PODER DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBJETO RETIRADO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARTHUR FELIPE CARDOSO TAKEMURA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 15973952, que no dia 15 de julho do ano de 2022, por volta das 21:30, o ora apelante, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Rafaela de Freitas da Silva, fato ocorrido na via pública, Travessa WE-08, Cidade Nova II, município de Ananindeua.

Conforme o relato ministerial, fulcrado no IPL nº 00004/2022.100624-0, no local e data ao norte relatado, a vítima e seu companheiro, Milton Pinheiro, trafegavam pela via pública, ela em uma motocicleta e ele em seu automóvel, quando foi surpreendida pela aproximação do apelante que, empunhando um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, exigiu que ela descesse do veículo afirmando que se não o fizesse levaria um tiro; que o companheiro da vítima, Milton, parou ao lado do ora apelante e este, ao perceber a aproximação, apontou o simulacro que portava em sua direção e exigiu que se afastasse.

A vítima suplicou para que não fosse levada sua motocicleta, porém, o ora apelante não atendeu, se evadindo em seguida na posse de seus bens. Em razão do ocorrido, a vítima e seu companheiro se dirigiram à seccional da Cidade Nova e lá relataram os fatos que foram repassados via CIOP, iniciando-se as diligências de busca e apreensão, tendo a guarnição VTR 0612, se deslocado até o local informado e, após diligências, avistaram o ora apelante já na WE-13, sendo constatado que este já havia sido detido por populares, sendo encontrado em seu poder o aparelho celular da vítima.

Conduzido à delegacia, foi o ora apelante reconhecido pela vítima, porém, não prestou qualquer esclarecimento, se mantendo calado.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante e corréu pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 15973953, recebida a denúncia.

Em ID 15973956, certidão de antecedentes criminais positiva.

Em ID 15973962, resposta à acusação com pedido de revogação da custódia, sendo esta mantida em decisão de ID 15973968.

Em ID 15973984, pedido de revogação da prisão, tendo o Ministério Público se manifestado contrário ao pedido, ID 15973998, sendo indeferido o pleito em ID 15974000.

Em ID 5974006, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 5974007/215, com alegações finais orais.

Em ID 15974025, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase e terceira fase em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 15974042, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, bem como pela ilegalidade do reconhecimento do apelante pela vítima, tendo este ocorrido em desconformidade com o que determina o art, 226 do CPP, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, desclassificação da conduta para a forma tentada.

Em contrarrazões, ID 15974044, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 16075126, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
ARTHUR FELIPE CARDOSO TAKEMURA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO -
Requer a defesa, no primeiro ponto de seu apelo, que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de ausência de provas aptas à sua condenação, bem como pela ilegalidade do reconhecimento a que foi submetido na medida em que não foi obedecido o rito legal, estando eivado de vício, sendo, portanto, nulo, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, ou mesmo desclassificação do delito, como requerido.

O pedido de reforma da decisão para absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157,
capu
t, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular, tudo com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pelas vítimas em Juízo.

O srª. Rafaela, vítima, cujo depoimento se encontra em mídia de ID 159740007/08/09/10, afirmou que trafegava em sua moto quando foi abordasse pelo apelante, que exigia sua moto; que pediu para que ele não a levesse, tendo seu esposo se aproximado, oportunidade em que ele passou a o ameaçar, afirmando que lhe daria um tiro; que populares começaram a se aproximar, razão pela qual ele pediu o seu celular e se evadiu; que durante toda a ação o apelante a ameaçava, afirmando que lhe daria um tiro; que na delegacia o reconheceu, afirmando ter sido a pessoa quem a constrangeu exigindo seu aparelho celular; que posteriormente soube que o ora apelante havia sido preso, pouco após ter sido abordado e agredido por populares, sendo encontrada a chave de sua motocicleta e seu aparelho celular em seu poder, afirmando à defesa que o apelante foi preso cerca de meia hora após o ocorrido.

Em ID 15974011/12/13, o sr. Milton, esposo da vítima, foi ouvido sob a condição de informante, tendo relatado que trafegava pela via pública em seu veículo e sua esposa em uma moto; que viu quando sua esposa foi abordada e quando tentou se aproximar foi ameaçado pelo apelante com um revólver, tendo posteriormente sua esposa afirmado que fora subtraído seu aparelho celular e a chave da moto; que soube que ele havia sido detido por populares e ao chegar ao local recuperou o telefone e a chave da moto da vítima que estavam em poder do apelante.

Em ID 15974014, um dos policiais que participou das diligências de busca e apreensão do ora apelante relatou como se deu a prisão deste, afirmando que os bens da vítima foram encontrados em poder deste, que já tinha sido agredido pela população e não esboçou qualquer reação à ação policial, sendo tal depoimento corroborado por demais policiais que participaram da diligência, como se comprova da mídia constante em documento de ID 15974015, afirmando que em foi encontrado o simulacro de arma de fogo e que em razão dos ferimentos que o apelante apresentava foi conduzido à UPA da Cidade Nova.

Ao ser ouvido, ID 15974016/17/18, o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que um rapaz, chamado Rogério, havia lhe pedido para levar um celular para sua esposa; que Rogério é seu amigo da rua e que o vigilante da rua passou a segui-lo, que achou estranho e resolveu ver o que tinha em sua mochila, oportunidade em que viu o aparelho celular e um simulacro de pistola, sendo em seguida agredido pela população, afirmando não ter visto o Rogério colocar tais objetos em sua mochila; que Rogério disse que o aparelho celular estava descarregado e por isso lhe pediu para entregar, não sabendo esclarecer as razões pelas quais o vigilante o seguiu, assim como populares, e realizou sua detenção.

Dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, tem-se que a prova testemunhal acusatória – depoimento da vítima, foi firme e conciso em afirmar ter sido o apelante quem a assaltou e levou seu aparelho celular e a chave de sua moto, tendo afirmado o reconhecer sem sombra de dúvidas pois este a abordou sem que nada cobrisse seu rosto e que teve oportunidade de olhar bem sua face.

Tem-se ainda os depoimentos prestados pelos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante, ainda na posse da
res furtiva
, de onde se denota fartamente comprovada a tese acusatória, pois, dos relatos prestados em Juízo, restou comprovado ter o ora apelante efetivamente praticado a conduta delitiva relatada na denúncia, sendo quem tomou da vítima o aparelho celular e a chave da moto, posteriormente encontrado em seu poder,

não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas para a condenação.

O ora apelante foi preso em flagrante, logo após a ocorrência do crime, e ainda na posse da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, associado ao relato da vítima, elementos probatórios que servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito na medida em que
a conduta policial que resultou na prisão em flagrante do ora apelante se deu em decorrência de notificação aos policiais sobre a ocorrência do roubo em via pública às proximidades do local em que fora detido por populares, razão pela qual foi feita a abordagem do apelante pouco após o crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na ação policial que, inclusive, serviu para impedir que mais agressões fossem impingidas ao ora apelante por populares
, sendo, portanto, várias e válidas as provas colacionadas aos autos.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No que concerne à alegação de nulidade do reconhecimento a que o apelante foi submetido, tendo em vista que este ocorreu em contrariedade ao que disposto no art. 226, do CPP, tenho que tal também não subsiste.

O depoimento da vítima, bem como das testemunhas - policiais militares, foram uníssonos em apontar o apelante como autor do crime, e, como cediço, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, já tendo acerca de tal questão se pronunciado a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ressalto ainda que o reconhecimento realizado pela vítima não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão do apelante em flagrante, ainda na posse da
res furtiva,
prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta praticada pelo apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que abundantemente comprovado nos autos ter sido o autor da conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo, sendo apontado o ora apelante como autor do delito.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA:

Neste ponto, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada sob o argumento de que o apelante foi preso logo após o fato, não obtendo a posse mansa e pacífica da
res
, pleito ao qual não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada do bem da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo o bem da vítima - um aparelho celular, recuperado em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, tem-se como cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que

haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse do bem, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de grave ameaça,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de n ovembro

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023